Tribunal: TJSP
Processo: 1010283-30.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com os pedidos de reintegração de posse e de perda integral de parcelas pagas, bem como do direito a eventuais benfeitorias – Extinção do feito sem a resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir por fato superveniente – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° do aludido diploma combinado com

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com os pedidos de reintegração de posse e de perda integral de parcelas pagas, bem como do direito a eventuais benfeitorias – Extinção do feito sem a resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir por fato superveniente – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° do aludido diploma combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Ausência de dados concretos sobre a situação patrimonial da parte ou elementos seguros elidindo a veracidade da declaração da condição de hipossuficiência – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Benesse concedida – Quitação do débito – Pedido pela autora de extinção da ação com a resolução do mérito – Cabimento – Enquadramento da situação na hipótese prevista no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil – Observância à disposição constante do art. 488 do aludido diploma – Recurso provido.